Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIVÓRCIO. PARTILHA. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. GENITORA TRANSMITIU O BEM AO FILHO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NO PROCESSO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O BEM IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A discussão acerca da propriedade do imóvel em questão já foi objeto de apreciação na sentença e no acórdão do processo de divórcio, especialmente sobre a procuração em causa própria (in rem suam) outorgada pela genitora (ora embargante) ao filho (ora embargado).

2. Considerando o teor do julgamento proferido nos autos do divórcio, no sentido de que o imóvel pertence ao acervo do casal, a parte embargante não demonstrou constrição ilegal sobre o bem imóvel.

3. No caso, não cabe discussão quanto à propriedade do bem imóvel objeto da demanda, pois os embargos de terceiros não se prestam para tanto, uma vez que têm cognição limitada ao desfazimento de constrição judicial ou ameaça de constrição judicial sobre bem de terceiro alheio ao feito.

4. A via judicial escolhida pela apelante, a qual participou da ação de divórcio como terceira interessada, não é adequada para buscar o afastamento do bem na partilha, pois eventual discussão de terceiro sobre a coisa, deveria ser objeto de demanda própria, nos termos do art. 682 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.